Tribunal: TJDFT
Processo: 0735921-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA REPRESENTADA PELA CURADORIA DE AUSENTES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INFORMAÇÃO SOBRE NATUREZA DA CONTA. PROVIDÊNCIA QUE NÃO ESTÁ AO ALCANCE DA PARTE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando a decisão proferida em cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a expedição de ofício à instituição financeira para esclarecer a natureza de valores bloqueados de titularidade da parte representada pela Curadoria de Ausentes.
III. Razões de decidir
4. O artigo 833 do CPC estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, a fim de garantir ao executado a preservação de um patrimônio mínimo do qual possa extrair a própria subsistência e de sua família
5. No caso posto, houve decisão pelo indeferimento da medida informativa, pleiteada, ao que tudo indica, para alegação de impenhorabilidade.
6. Por outro lado, há o direito ao sigilo bancário, o qual, in casu, compromete a ampla defesa da agravante que, repita-se, está assistida pela Curadoria de Ausentes. Ainda, considera-se a necessidade de observância aos princípios do acesso à justiça e da cooperação entres as partes litigantes, bem como apura-se que inexiste impedimento legal para a realização da diligência vindicada.
7. Quanto ao perigo de dano, este é evidente pelo comprometimento da sobrevivência digna da devedora, considerando a possibilidade de constrição de numerário impenhorável.
8. A medida pleiteada – expedição de ofício à instituição financeira para informar sobre a natureza da conta em que recaiu a penhora de valores – não está ao alcance da parte, visto que protegida por sigilo bancário, e necessária para permitir a ampla defesa do devedor.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido.
Teses de julgamento: “1. É possível a expedição de ofício à instituição financeira para informar sobre a natureza da conta em que recaiu a penhora de valores, uma vez que não está ao alcance da parte, pois protegida por sigilo bancário, e porque necessária para permitir a ampla defesa do devedor, representado pela Curadoria de Ausentes.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1424321, 0738321-62.2021.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2022, publicado no DJe: 08/06/2022.); Acórdão 1777473, 0726261-86.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 09/11/2023.)